Tribunal: CARF
Processo: 13971.722398/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. SÚMULA CARF N.o 11.
Apesar de haver uma corrente doutrinária minoritária que entende ocorrer perempção em processo executivo fiscal, e que faria as vezes da prescrição intercorrente, a Súmula CARF n.o 11 dispõe e impõe que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal..
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
O ganho de capital na alienação de bens imóveis corresponde a diferença entre o custo de aquisição e o de alienação conforme definido na Lei no 7.713/1988.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722398/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
VALERIA NEGROMONTE BEDUSCHI NEMETZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. SÚMULA CARF
N.o 11.
Apesar de haver uma corrente doutrinária minoritária que entende ocorrer
“perempção” em processo executivo fiscal, e que faria as vezes da prescrição
intercorrente, a Súmula CARF n.o 11 dispõe e impõe que “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na
fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722398/2011-64
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
O ganho de capital na alienação de bens imóveis corresponde a diferença entre o
custo de aquisição e o de alienação conforme definido na Lei no 7.713/1988.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALERIA NEGROMONTE
BEDUSCHI NEMETZ contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o
lançamento, mantendo a cobrança do crédito tributário.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2007, exercício de 2008, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$456.282,5, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, e omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos no valor de
R$86.410,56 calculados até o lançamento.
A autuação funda-se no enquadramento legal dos art. 83 e 849 do RIR, art. 58 da
Lei no 10.637/02 e art. 42 da Lei no 9.430/96; art. 1o, inciso I e parágrafo único da MP no 340/06;
b) art. 21 da Lei no 8.981/95; arts. 117, 123, 125, 128, 129, 131, 138 do RIR/99; art. 40 da Lei no
11.196/05.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação, o
recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 586, e seguintes, aduzindo em síntese as
mesmas alegações de primeira instância (da qual toma-se por empréstimo parte do relatório do
Acórdão recorrido), acrescentando o seguinte:
Preliminares:
i)
Alega a ocorrência da prescrição intercorrente;
ii)
que é nulo o lançamento visto que foi quebrado o seu sigilo bancário antes de
aberto o devido Processo Administrativo Fiscal – PAF e antes da notificação
formal do contribuinte; só poderia ter ocorrido com previa autorização
judicial;
iii)
que o Termo de Intimação Fiscal no 07 é ato administrativo “totalmente
nulo” porque ilegal e abusivo e exigindo prova negativa quando a
responsabilidade da prova de evasão é exclusiva do fisco;
No mérito:
iv)
que não houve omissão de rendimentos, impugnando de forma
individualizada as omissões de rendimentos, alegando que o fisco
desconsiderou as documentações e informações produzidas pelo
recorrente, e requerendo que
v)
Segundo os artigos 212, inciso III, e 219 do Código Civil, as declarações
constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação
aos signatários e o fato jurídico pode ser provado mediante documentos
públicos ou particulares para serem desconsiderados os documentos de
alienação dos citados veículos, deveria ter sido percorrido o devido
processo legal, demandando-se a sua nulidade, o que não ocorreu;
vi)
deveria ter sido levado ao conhecimento do impugnante o fato de os
referidos documentos terem sido desconsiderados e as razões que levaram
a fiscalização à citada conclusão, antes de lavrar o auto de infração,
possibilitando ao contribuinte exercer a ampla defesa e o contraditório,
complementando as provas através de requisições especificas às
instituições financeiras envolvidas;
vii)
a fiscalização não pesquisou devidamente, nem concedeu prazo suficiente
para elucidação de todos os créditos apontados nas contas bancárias do
impugnante;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

viii)
nos elementos juntados ao processo no curso da fiscalização, estão todos
os comprovantes dos depósitos efetuados,
ix)
o lançamento há que ser anulado, uma vez que restou caracterizado não se
tratar de omissão de receita, mas sim de créditos e depósitos bancários
comprovados;
x)
a pessoa física não tem obrigação de manter escrituração de seu numerário,
daí a dificuldade de juntada dos comprovantes de depósitos, cuja origem
pode ser a mais variada, como empréstimo recebido, devolução de
empréstimo concedido, transferência bancária, aplicação financeira,
resgate de aplicação e inúmeras outras operações;
xi)
tanto o Primeiro Conselho de Contribuintes como a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em inúmeras decisões, admitiram como comprovados,
por presunção, percentuais de 10% a 50% dos depósitos efetuados,
observando-se uma margem crescente, por exercício, em relação aos
períodos fiscalizados mais distantes;
xii)
entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato desconhecido (provável),
deve haver uma correlação segura e direta, sob pena desse artifício legal
resultar indevido, por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido
para sua concreção;
xiii)
depósito bancário é fluxo e não estoque e, sendo fluxo, não tipifica renda;
juridicamente, só o estoque tem a conotação de acréscimo patrimonial;
xiv)
imprescindível seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida,;
xv)
converte-se o ônus da prova da origem dos depósitos bancários
integralmente ao contribuinte, que se vê obrigado a prestar informações
muitas vezes sigilosas e descabidas, prejudicando a si mesmo;
xvi)
a definição do fato gerador do imposto de renda a que se refere o artigo 43
do CTN contém, implícita, a ideia da existência necessária de um
acréscimo patrimonial, que conduz à conclusão de que a ocorrência do fato
gerador está condicionada à disponibilidade de acréscimo patrimonial
xvii)
Requer, por fim, diligência para provar todas suas alegações, que teria sido
indeferido em sede de primeira instância.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar as razões recursais.
DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

A recorrente faz pedido de prescrição intercorrente alegando passaram-se mais de
cinco anos desde o início do procedimento fiscal até o presente momento sem que houvesse
conclusão definitiva acerca da exigibilidade do crédito fiscal.
Por outro lado, o presente pedido de extinção do lançamento pelo instituto da
prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, possui relação com o princípio da
razoável duração do processo, instituído pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
onde dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Como é de conhecimento amplo, os prazos de prescrição e decadência em matéria
tributária são reservados e tratados por meio de Lei complementar, segundo dispõe o art. 146,
inciso III, “b”, da CF.
Quando se fala em decadência do direito do fisco de lançar o crédito tributário,
está se referindo ao direito da Fazenda de realizar o lançamento de ofício, que é modalidade
prevista em lei para alguns tributos, mas que também tem importante papel supletivo da falta de
colaboração e atuação do contribuinte nos casos de lançamento por declaração e de lançamento
por homologação (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2019, página 1.182).
Já a prescrição na ordem tributária, é a possibilidade do fisco de ajuizar ação
executiva fiscal em até cinco anos, segundo a legislação tributária, que em tratada como lei
complementar, por meio do art. 174, do CNT.
A figura da prescrição intercorrente, tem correlação ao processo judicial, e que
segundo o professor Ernesto José Toniolo ocorreria quando:
“A expressão intercorrente é empregada em execução fiscal para designar a situação na
qual a prescrição, anteriormente interrompida, volta a correr no curso do processo, nele
completando o fluxo de seu prazo. Não deve ser confundida, portanto, com a prescrição
iniciada antes do ajuizamento da demanda e decretada pelo juiz no curso da execução
fiscal.
Dessa forma, a prescrição intercorrente possui dies a quo e ad quem fixados dentro da
execução fiscal, por isso guarda íntima relação com as peculiaridades do processo. Sem
a compreensão do procedimento contido na Lei no 6.830/80, com especial atenção a
seus fundamentos e aos princípios que norteiam o processo de execução por quantia
certa, torna-se impossível o estudo adequado da prescrição intercorrente.
Trata-se da mesma prescrição prevista no CTN, no Código Civil, ou em legislação
esparsa, que pode voltar a fluir no curso da execução fiscal, geralmente em virtude da
inércia do exequente em fazer uso, durante o processo de execução, dos poderes, das
faculdades e dos deveres inerentes ao exercício do direito de ação; por exemplo, a
inércia do ente público em promover os atos cabíveis no intuito de levar o processo a
termo” 1.
Já na esfera administrativa, Hugo de Brito Machado Segundo e Marco Aurélio
Greco entendem que o prazo estabelecido para conclusão de um procedimento, sob pena de
extinção, corresponde a um prazo de perempção2, que por sua vez, Eduardo Muniz explica que

1 TONIOLO, Ernesto José. A prescrição intercorrente na Execução Fiscal. Rio de Janeiro: Editara Lumen Juris.
2010, página, 107.
2 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário. 4a Ed. São Paulo: editora Atlas, 2009, páginas 186/187.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

“o conceito de perempção está relacionado ao dever de impulso das partes, de adotar os atos
necessários para a marcha processual, de modo a alcançar o resultado final” 3.
Perante o Poder Judiciário já houve casos de acolhimento do pedido de prescrição
intercorrente administrativa, mas analisado sob a forma de “decadência”, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo, em decisão proferida pelo TJ-RS:
Ementa: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA.
O Estado tem cinco anos para constituir definitivamente o crédito tributário, o
que equivale dizer que, no prazo de cinco anos, deve julgar a impugnação
havida, pena de decadência. Apelação provida”. (Apelação Cível, No
596038166, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Julgado em: 17-04-1996).
Já na ADI 124, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, O Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionalidade de lei do Estado de Santa Catarina que permitia a
extinção do crédito tributário por transcurso de prazo para apreciação de recurso administrativo
fiscal, já que ao caso incidiria a decadência, e não prescrição, uma vez que, segundo o relator:
“em matéria tributária, a extinção do crédito tributário ou do direito de constituir o crédito
tributário por decurso de prazo, combinado a qualquer outro critério, corresponde à decadência”.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, em
termos semelhantes ao julgado acima citado, de que não se aplicaria a tese da prescrição
intercorrente, mas da decadência, em casos em que o prazo para julgamento da defesa teria sido
superior há mais de cinco anos na esfera administrativa, reconhecendo, contudo, a extinção da
ação administrativa fiscal:
“Ementa: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA. O ESTADO
tem cinco anos para constituir definitivamente o crédito tributário, o que equivale dizer
que, no prazo de cinco anos, deve julgar a impugnação havida, pena de decadência.
Apelação provida”. (Apelação Cível, No 596038166, Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Julgado em: 17-
04-1996)”.
Entretanto, apesar desse julgador entender que deva haver tratamento diferenciado
ao princípio da razoável duração do processo, em casos de inércia da Fazenda Pública, havendo
possível hipótese de perempção por falta de “movimentação ou impulso processual”,
assegurando também segurança jurídica aos administrados e que o direito de constituir o crédito
público não se arraste durante longos anos, sem solução dentro da razoabilidade de tramitação da
demanda administrativa, bem como sem ferir a ampla defesa e contraditório, com a devida
produção e apreciação de provas, e não havendo aplicabilidade do princípio da oficialidade,
ainda impera no presente caso a Súmula CARF n.o 11, onde dispõe que “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Assim, conheço das alegações do presente pedido de prescrição intercorrente, uma
vez que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento do
processo, podendo ser conhecida de ofício julgador, remontando direito constitucional do
contribuinte de apreciação da matéria, no que diz respeito ao art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, mas
não acolhendo o respectivo pedido, em razão da súmula CARF n.o 11.

3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense:
2022, página 196.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO FISCAL SEM ORDEM JUDICIAL
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 4, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Cabe mencionar que, a recorrente alega que estava com dificuldade em obter as
informações junto ás instituições financeiras e que a Fiscalização não aguardou suas respostas
para proceder com a solicitação direta às instituições bancárias.
Ocorre que justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que os bancos“Mediante
intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”
Assim, não assiste razão o recorrente.
NULIDADE POR EXIGÊNCIA DE PROVA DO FISCO
Aduz o contribuinte que as provas não foram devidamente analisadas, e alega que
devido a falta de requisitos formais as provas trazias ao feito não teriam sido checadas e
utilizadas para comprovação de seu direito.
Mas mais que isso, entende que, diante do Termo de intimação fiscal n.o 07, foi
exigido um conjunto de provas incapaz de serem realizadas pelo recorrente, constituindo em
prova negativa e ilegal, aduzindo que o contribuinte não tem que dar explicações onde e quando
ele destina seu dinheiro.
Porém, não assiste razão o contribuinte.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.

4 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Com isso, o processo administrativo fiscal em algum momento deve ser
constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer coisa julgada
material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório. São procedimentos
necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que possam vir a
ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na Constituição
Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou autocontrole da
legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos tributos federais.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
Por sua vez o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou vasta
alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando legislação,
jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação5”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”6.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:

5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
6 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 7”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.

7 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Para as operações impugnadas especificamente em seu recurso, constato as
seguintes circunstâncias:
1) Depósito datado de 07/12/2007 na Ag. Bradesco do irmão André Paulo Nemetz:
A contribuinte alega que a operação decorre de um empréstimo junto ao seu irmão.
Contudo, não apresentou documentação que comprovação a operação. Apenas declarar na DAA de
ambos os envolvidos no ato jurídico não é suficiente para comprovar que efetivamente ocorreu a
operação, necessitando de suporte documental hábil e idôneo, que pudesse dar lastro à operação.
2) empréstimo tomado junto a Evaristo Kuhnen e - empréstimo tomado junto a
Florindo Chiminelli;
A contribuinte cita empréstimo R$ 100.000,00 que seu cônjuge teve junto ao Sr.
Evaristo, e também não apresenta provas de suas alegações. Somente declarar o mútuo não é
suficiente para dar lastro à operação entre os cônjuges, quando solicitada as efetivas transações pelo
fisco. A mesma justificativa é fundamentada para o mútuo com o Sr. Florindo Chiminelli, onde não
localizei as provas necessárias a justificar o empréstimo.
3) receitas advindas de Nemetz & Kunhen – Advocacia;
As receitas advindas de lucros e dividendos devem ser devidamente contabilizadas e
apresentadas pelos fiscais da pessoa jurídica, além de serem declaradas e escrituradas nos registros
fiscais da pessoa jurídica, tendo livros fiscais com as formalidades legais e registrados nos órgãos
competentes. Não houve prova da transação informada. S
Sem as devidas formalizações, e sem provas que possam afastar a acusação fiscal,
fica inviável acolher o pleito da recorrente.
4) Liquidação de cobrança junto a SICOB-BLUCREDI; e outras inconsistências que
enumera no item “f” nas folhas 592 a 594 e análise da conta poupança 2.991-7 Bradesco:
.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

Por estarem de forma clara e bem fundamenta, nesse item utilizo as razões de decidir
da DRJ de origem, abaixo transcrito:
e) que os valores decorrentes de créditos para liquidação de cobrança junto a conta-
corrente no 188-0, Agência 3269-7 da SICOOB BLUCREDI SC, decorrem da alienação
a prazo de imóvel para Rubens dos Santos, CPF no 291.240.939-04 sem, contudo,
anexar qualquer documento que comprove tais afirmações como contrato de compra e
venda, documento bancário de cobrança, facilmente obtido no agente financeiro como
apontado no item 4.3.1 do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal (fl.
574 e 575);
f) alega que na sua DAA do exercício 2008, ano-calendário 2007, não houve acréscimo
patrimonial a descoberto visto que auferiu rendimentos de R$1.095.314,60 e seus
investimentos foram de R$920.000,00. Observa-se que o lançamento é devido a falta
de origem de depósitos bancários e não de variação patrimonial a descoberto.
Enquanto um têm por premissa identificar a origem dos valores que circulam pelas
contas bancárias do contribuinte, o outro verifica se a variação patrimonial (destino)
está amparada nos rendimentos declarados. Logo, independente do destino dado aos
depósitos não justificados, o fisco efetuou o lançamento com base no artigo 42 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 e alterações posteriores que prevê que os depósitos não
justificados pelo contribuinte e não oferecidos à tributação serão considerados omitidos
no mês em que creditados e sujeitos a tabela progressiva;
(...)
mencionados nos itens 4.1 e 4.1.1 do TEAF. No item 40 da impugnação, o
contribuinte refere-se ao montante de R$935.442,46 conforme a Tabela 2 do
item 4.1 do TEAF como sendo o valor lançado em relação ao mês de março
de 2007 com origem na conta poupança no 12.991-7, Bradesco, quando os
depósitos considerados não justificados estão discriminados na Tabela 15 da
folha 579 no TEAF;
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Sem razão a recorrente
DO GANHO DE CAPITAL
O ganho de capital na alienação de bens imóveis corresponde a diferença entre o
custo de aquisição e o de alienação conforme definido na Lei no 7.713/1988.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

Alega a recorrente que não foram abatidos os rendimentos declarados dos
depósitos considerados como ganho de capital e/ou renda tributável.
Tal afirmação não é procedente, visto que os valores declarados como decorrentes
da venda do imóvel situado na Rua Mal. Floriano no 536 na cidade de Blumenau, SC, foram de
R$340.000,00, que não estão incluídos no lançamento.
Ainda, alega que existe laudo técnico elaborado por profissional qualificado,
juntado na fl. 147, e seguintes dos autos, onde indicava que o imóvel tinha valor de mercado
estimado de R$ 480.000,00.
Apesar do valor de mercado ter sido avaliado por profissional indicado pela
recorrente, o que importa ao fisco é valor efetivamente praticado e registrado, salvo hipóteses de
simulação ou fraude.
Nesse item a DRJ assim concluiu:
m) alega o contribuinte que não foram consideradas as avaliações trazidas como a
efetuada por empresa habilitada e por cópia de imóvel contíguo na definição do valor de
alienação. De fato, foram considerados valores inferiores aos da avaliação posto que a
fiscalização atribuiu o valor de R$427.000,00 (R$340.000,00+R$87.000,00) ao imóvel
mais acervo, parte do contribuinte, enquanto a avaliação das folhas 147 a 169 conclui
que o Valor de Mercado do imóvel sem acervo é de R$747.399,65 (fl.169) e a
avaliação pelo Método Comparativo concluiu que o valor do terreno é de
R$680.000,00, logo, superiores ao valor considerado pela fiscalização e, certamente,
o contribuinte não está pleiteando uma avaliação superior, o que importaria em uma
majoração do imposto exigido;
n) anexa notas de melhorias como materiais de construção, compra de assoalho
(duraflex), depósito em conta-corrente de prestadora de serviço de engenharia, etc.
datados de 2005 e 2006, que não permitem vinculação ao imóvel, portanto, mantido o
valor de aquisição considerado no lançamento e extraído da escritura;
“ o) aduz que não foram considerados os valores decorrentes da alienação do imóvel
informado na DAA como Ganho de Capital e tributado separadamente dos rendimentos
sujeitos a tabela progressiva. Não procede a alegação do autuado de que não foram
considerados como origem os valores decorrentes da alienação imobiliária. No item 4.1
do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal – TEAF, folha 558, informa
que foi vinculado a operação imobiliária o depósito de R$340.000,00 efetuado através
de TED, tendo como remetente a empresa BUNGE Alimentos S/A e que os demais
depósitos ocorridos na conta de poupança 12.991-7 mantida junto ao Banco Bradesco
S/A, no período de 19/03/2007 a 23/03/20071, não foram justificados visto que a
fiscalização não pode vinculá-los a transação. O próprio contribuinte alegou que tais
depósitos decorrem da venda do acervo negociado juntamente com o imóvel, dos quais
lhe coube o montante de R$87.000,00, todavia, não há depósito neste valor e os
existentes não identificam a fonte. Tais vinculações foram solicitadas ao autuado no
Termo de Intimação no 8 conforme item 4.1.1 do TEAF. Portanto, o lançamento não
incluiu o depósito de R$340.000,00 efetuado em 19/03/2007 referente a alienação
imobiliária. O valor referente a venda do acervo (móveis, obras de arte, etc.) não foram
comprovados pelo contribuinte, mesmo que intimado, conforme os Termos de
Intimação Fiscal
Nesse sentido, o ônus de provar a veracidade da operação, como visto acima, é do
interessado. Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA APLICAÇÃO DA MULTA RENDIMENTO E DO EFEITO DE CONFISCO
Alega o recorrente que a seria indevida a exigência da multa em decorrência da
simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
Alega também o efeito de confisco da respectiva multa.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, ao menos nessa fase processual, e, como dito, a exigência decorre da
obrigação legal de recolher o tributo devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor
principal devido ao fisco.
Portanto, a multa aplicada é devida.
DO PEDIDO DE LANÇAMENTO EM 50%
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722398/2011-64

A recorrente pede para que seja lançados os valores na proporção de 50% em
razão da conta conjunta.
Ocorre que como já explicado, o lançamento foi feito na proporção de 50% para
cada titular, no caso, a própria contribuinte e seu cônjuge.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher as preliminares arguidas,
rejeitar o pedido de prescrição intercorrente, em razão da Súmula CARF n.o 11, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 649
DF CARF MF
Original